Tribunal: STF
Processo: RHC 223331
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edivan de Paula dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 755.488/MS (documentos eletrônicos 32 e 33).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[a] afronta ao ordenamento juídico/contrariedade à evidência dos autos - detectado pela defesa nos julgamentos de primeiro e segundo graus – consiste, exatamente, no ato de (i) incrementar-se a basilar com espeque na natureza da ‘maconha’, (ii) não se descontar o tempo de prisão provisória – detração - para apuração do correto regime prisional, (iii) na inexistência de atenuação em segunda fase do cálculo dosimétrico diante da confissão parcial fornecida pelo recorrente, e utilizada para formar a convicção condenatória. 



    Com efeito, se uma vez operado o trânsito em julgado do acórdão de apelação, é a revisão criminal o caminho jurídico para se apontar tais vicissitudes pois sobre tais abordados pontos há pacífica e sedimentada jurisprudência neste Tribunal Excelso sobre o, triplo, assunto, FAVORÁVEL À TESE DEFENSIVA. 



    Não há como solicitar a análise, diretamente, às Corte Superiores sem que, antes,diante da imutabilidade do julgado em apelação, posicione-se a própria Corte local quanto ao suscitado mérito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A decisão colegiada ora combatida, portanto, há de ser revista por este Excelso Tribunal pois ela referendou, em síntese, a impropriedade da via revisional para questionar facetas dos julgamentos contrários à evidência dos autos (confissão admitida e não atenuada) e ao texto expresso da lei. (inexistência de detração e elevação de uma vetorial calcada no entorpecente maconha, sabidamente menoms deletério).” (pág. 1 do documento eletrônico 35).



    Ao final, pede:



    “se conhecido, seja dado provimento ao, aqui, articulado RHC para, reformando-se o posicionamento do STJ, conceder-se a requestada ordem constitucional para determinar ao TJMS que se digne exarar juízo de valor, meritório, sobre as deduzidas teses, como entender de Direito.” (pág. 1 do documento eletrônico 35).



    Em 15/12/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 56).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Gustavo Santos Lima opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes . Revisão criminal. Pretensão de reanálise da dosimetria da pena. Indevida supressão de instância. Pedido que demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. Constrangimento ilegal não caracterizado. Parecer pelo não provimento do recurso.” (pág. 1 do documento eletrônico 58).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso. 



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional ou qualquer ilegalidade a ser combatida pela via estreita do habeas corpus¸ uma vez que, ao examinar o pedido de revisão criminal, o Tribunal de origem, acertadamente, não conheceu o pedido revisional em razão da ausência de potencial afronta ao ordenamento jurídico ou eventual contrariedade à evidência dos autos que justificassem a alteração do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes durante o exame da ação penal originária.



    2. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos.



    3. Tem-se que ‘O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 



    4. Agravo regimental não provido” (pág. 1 documento eletrônico 32).



    O decisum combatido não destoa da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Anote-se, por fim, que esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Assim, dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Destaco, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RHC 181.610/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 192.458/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 202.035-MC/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques; HC 191.280/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 195.356/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator